Tribunal: TRF3
Processo: 5003294-93.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
73/261)

5003294-93.2021.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003294-93.2021.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: DEJALMA ZACARIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARINA CONFORTI SLEIMAN - SP244799-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.140 DO STJ. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A CF/1988. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão em ação de revisão de benefício previdenciário. Alega omissão quanto à aplicação do Tema n. 1.140 do STJ.

Sustenta que o benefício objeto da revisão foi concedido após a Constituição Federal de 1988.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema n. 1.140 do STJ, diante da data de concessão do benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada omissão no acórdão quanto à análise da aplicabilidade do Tema n. 1.140 do STJ.

O benefício foi concedido em 04.05.1990.

O Tema n. 1.140 do STJ refere-se a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.

Não se aplica o referido tema ao caso. Cabível a integração do acórdão sem modificação do resultado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do CPC, art. 1.022. 2. O Tema n. 1.140 do STJ aplica-se a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 3. Benefício concedido após a CF/1988 afasta a incidência do referido tema.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.140.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003294-93.2021.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: DEJALMA ZACARIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARINA CONFORTI SLEIMAN - SP244799-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Interpostos embargos de declaração em que o embargante pretende ver sanados vícios contemplados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que entende existir na decisão embargada.

Em suas razões recursais, alega o autor, ora embargante, que deve ser afastada a aplicação do Tema 1.140 do STJ, tendo em vista que o benefício objeto da revisão pretendida foi concedido após a Constituição de 1988.

Inexistente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Presente, efetivamente, vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o autor embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido em relação à aplicação do Tema 1.140 do STJ, tendo em vista que o benefício objeto da revisão pretendida foi concedido após a Constituição de 1988.

Com razão, o embargante, pois de fato o benefício em questão foi concedido em 04.05.1990, conforme ID 276195121, p. 7, de modo que não se aplica o Tema 1.140 do STJ, que diz respeito tão somente aos benefícios anteriores à Constituição Federal de 1988.

Isto posto, acolho os embargos de declaração do autor, sem alteração do resultado, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.140 DO STJ. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A CF/1988. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão em ação de revisão de benefício previdenciário. Alega omissão quanto à aplicação do Tema n. 1.140 do STJ.

Sustenta que o benefício objeto da revisão foi concedido após a Constituição Federal de 1988.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema n. 1.140 do STJ, diante da data de concessão do benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada omissão no acórdão quanto à análise da aplicabilidade do Tema n. 1.140 do STJ.

O benefício foi concedido em 04.05.1990.

O Tema n. 1.140 do STJ refere-se a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.

Não se aplica o referido tema ao caso. Cabível a integração do acórdão sem modificação do resultado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do CPC, art. 1.022. 2. O Tema n. 1.140 do STJ aplica-se a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 3. Benefício concedido após a CF/1988 afasta a incidência do referido tema.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.140.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração da parte autora, sem alteração do resultado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão